Tribunal: TJMT
Processo: 1036428-10.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036428-10.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), DIONES CARLOS VORPAGEL - CPF: 053.770.521-02 (REQUERENTE), Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI N.º 11.343/2006, ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONVERSAS TELEMÁTICAS OBTIDAS MEDIANTE QUEBRA DE SIGILO JUDICIAL.

DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória que condenou o ora requerente à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
) e associação para o tráfico (artigo 35,
caput
), ambos da Lei n.º 11.343/2006, com trânsito em julgado em 06/04/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, considerando que se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e na apreensão de quantidade ínfima de entorpecente (três cigarros de maconha); (ii) estabelecer se há comprovação do
animus
associativo estável e permanente necessário à configuração do delito de associação para o tráfico; (iii) determinar se existe nulidade na sentença por desconsideração dos pedidos de desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, harmonizando os princípios da segurança dos atos jurídicos e da coisa julgada com o princípio da justiça material.

4. A contrariedade à evidência dos autos, prevista no inciso I do artigo 621 do CPP, deve ser patente, flagrante e inequívoca, exigindo que a decisão judicial se dissocie por completo do acervo probatório, não se admitindo revisão fundada em mera reinterpretação das provas quando o juízo condenatório se amparou em versão plausível dos elementos de convicção.

5. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo cujo aperfeiçoamento se dá com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo prescindível a efetiva comercialização ou apreensão de grande quantidade, devendo-se analisar o conjunto probatório para verificar a destinação da substância.

6. As conversas telemáticas obtidas mediante quebra de sigilo judicial revelaram confissão extrajudicial do revisionando, que afirmou categoricamente seu modus operandi:
"TRANQUILO, PÔ, EU NEM SEI QUANTOS TINHA AÍ, ENTENDEU! NEM MEXI COM ESSE TREM DO JEITO QUE TI PEGUEI SÓ TIREI O MEU E PASSEI"
, evidenciando a conduta de fornecer substância entorpecente.

7. Os diálogos via
WhatsApp
demonstraram transações envolvendo quantidades significativas de entorpecentes, como quando o revisionando indagou sobre
"AQUELE PEDAÇO PEQUENO LÁ, NA SACOLA, TINHA QUANTAS GRAMAS? 400?"
, recebendo fotografia de balança marcando
"296.1 gramas"
.

8. Os depoimentos dos policiais civis foram harmônicos ao descrever o revisionando como traficante experiente na região, com função de fornecimento de drogas para outros traficantes locais, inclusive menores de idade, exercendo papel de liderança no Comando Vermelho.

9. A associação para o tráfico restou comprovada pelas mesmas conversas telemáticas, que revelaram relação de parceria e hierarquia consolidada entre o revisionando e "Cabrito", demonstrando estrutura organizada com estabilidade e permanência de propósito para a traficância.

10. O magistrado sentenciante não estava vinculado ao pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público, podendo decidir contrariamente em observância ao princípio do livre convencimento motivado, conforme artigo 385 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal fundada em contrariedade à evidência dos autos exige demonstração de erro patente e inequívoco, não se admitindo quando a condenação se ampara em versão plausível extraída do conjunto probatório. 2. Conversas telemáticas obtidas mediante quebra de sigilo judicial constituem prova idônea para demonstrar a prática de tráfico de drogas quando revelam confissão extrajudicial e transações com substâncias entorpecentes. 3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar condenação criminal. 4. A associação para o tráfico configura-se pela demonstração de vínculo estável entre agentes com finalidade específica de praticar crimes de tráfico, independentemente da complexidade da estrutura organizacional. 5. O magistrado não se vincula ao pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público, decidindo conforme seu livre convencimento motivado."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 385, 621, I, e 625, § 1.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.002.726/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 1/7/2025; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 3 e 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

DIONES CARLOS VORPAGEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
DIONES CARLOS VORPAGEL
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 1001136-73.2020.8.11.0085, que tramitou perante o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

O revisionando foi condenado à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput

(tráfico de drogas)
e 35,
caput
(associação para o narcotráfico),
ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Em sua petição inicial (ID 322686389), o requerente sustenta, em síntese, que a condenação é
manifestamente contrária à evidência dos autos
. Alega que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, desprovidos de corroboração por provas materiais robustas, e na apreensão de quantidade ínfima de entorpecente – três cigarros de maconha –, o que não seria suficiente para caracterizar a narcotraficância.

Argumenta, ademais, a ausência de comprovação do
animus associativo
, estável e permanente necessário à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, ressaltando que não foram identificados outros indivíduos associados a ele para a prática delitiva.

Aponta, por fim, uma suposta
nulidade na sentença
, por ter o magistrado sentenciante desconsiderado os pedidos de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal), formulados tanto pela Defesa quanto pelo próprio Ministério Público em sede de alegações finais.

Com base nesses fundamentos, o revisionando pleiteia a
absolvição
de ambas as imputações. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo próprio, e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura.

Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 322686391 e ss.

Dada a inexistência de pedido de tutela antecipada, foi determinada a abertura de vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 323680866), que em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
improcedência
da
ação revisional
, ao argumento de que inexiste demonstração idônea de
error in procedendo
ou
in judicando
no juízo condenatório rescindendo (ID 324622869).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), desse modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, § 1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente no ID 322709850, pág. 03, haver certidão de que a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
06/04/2021
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Demais disso, o revisionando ampara sua pretensão no inciso I do referido dispositivo, que autoriza a revisão
"quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos"
. A exegese de tal dispositivo, consolidada pela mais abalizada doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, exige que a contrariedade à evidência dos autos seja patente, flagrante, inequívoca, ou seja, que a decisão judicial se dissocie por completo do acervo probatório, adotando uma conclusão teratológica e desprovida de qualquer suporte fático.

Não se admite, por conseguinte, a revisão fundada em mera reinterpretação ou revaloração subjetiva das provas, quando o juízo condenatório se amparou em uma das versões plausíveis extraídas dos elementos de convicção.

Feitas essas premissas, que balizam a cognição desta eg. Corte de Justiça, adentro ao exame do mérito da pretensão revisional.

O cerne da argumentação defensiva reside na tese de insuficiência probatória, tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o de associação para o tráfico. Sustenta o requerente que a condenação se lastreou unicamente na apreensão de ínfima quantidade de entorpecente (três cigarros de maconha) e em depoimentos de agentes policiais.

Contudo, uma análise detida dos autos originários revela um panorama probatório substancialmente mais complexo e robusto, que transcende, e muito, os elementos destacados pela Defesa. A decisão condenatória não se fundamentou em ilações ou em provas isoladas, mas sim em uma concatenação lógica e coerente de múltiplos elementos de convicção que, em conjunto, formaram um quadro seguro acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Com efeito,
o crime de tráfico de drogas
, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é um tipo misto alternativo, cujo aperfeiçoamento se dá com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares ali descritos, sendo prescindível a efetiva comercialização ou a apreensão de grande quantidade de substância ilícita, devendo-se analisar o conjunto probatório para verificar a destinação da substância proscrita (STJ - AgRg no HC n. 1.002.726/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

A condição de usuário, por si só, também não exclui a possibilidade de o agente também praticar a traficância, sendo inclusive comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º 3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifo nosso.

No caso em tela, embora a busca na residência do revisionando tenha resultado na apreensão de uma quantidade modesta de
cannabis sativa
, as investigações que a precederam e, principalmente, as provas produzidas a partir da quebra de sigilo de dados telemáticos, devidamente autorizada judicialmente, descortinaram a real dimensão da atividade criminosa por ele desenvolvida.

Os depoimentos dos policiais civis Edilson Bezerra da Silva, Hugo Leonardo Cervantes, Everton Henrique da Silva Bedendo, Fabiana Angelita Vicari Queiroz e Arthur Queiroz Filho foram harmônicos ao descrever o
modus operandi
utilizado pelo acusado, identificando-o como traficante experiente na região, com função de fornecimento de drogas para outros traficantes locais, inclusive menores de idade, exercendo papel de liderança no Comando Vermelho (ID 50857202 da Ação Penal n.º 1001136-73.2020.8.11.0085).

O Relatório de Investigação Policial, acostado aos autos do inquérito (ID 322700364, págs. 11-14), é peça de capital importância e lança por terra a tese de mero uso. Nele, encontram-se transcritas conversas mantidas pelo revisionando, via aplicativo
WhatsApp
, com um interlocutor de alcunha "Cabrito", na véspera de sua prisão. O teor dos diálogos é autoexplicativo e insofismável quanto à prática da traficância.

Em uma das mensagens de voz, o próprio DIONES CARLOS VORPAGEL afirma, de modo categórico, seu
modus operandi
:
"TRANQUILO, PÔ, EU NEM SEI QUANTOS TINHA AÍ, ENTENDEU! NEM MEXI COM ESSE TREM DO JEITO QUE TI PEGUEI SÓ TIREI O MEU E PASSEI"
(ID 322700364, pág. 13). Tal declaração constitui uma confissão extrajudicial da conduta de "fornecer" ou "entregar a consumo" substância entorpecente, pois evidencia que ele recebeu uma quantidade maior de droga, da qual retirou sua parte e repassou o restante a terceiro. Essa dinâmica é absolutamente incompatível com a de um simples usuário e se amolda perfeitamente a uma das condutas nucleares do tipo penal de tráfico.

Adicionalmente, a conversa revela transações envolvendo quantidades significativas, como quando Diones indaga a "Cabrito" se
"AQUELE PEDAÇO PEQUENO LÁ, NA SACOLA, TINHA QUANTAS GRAMAS? 400?"
(ID 322700364, pág. 12), e "Cabrito" posteriormente envia uma fotografia de uma balança de precisão marcando "296.1 gramas" (ID 322700364, pág. 13).

Esses elementos, somados aos depoimentos coesos dos policiais civis em juízo, que relataram que as investigações apontavam o revisionando como um antigo traficante na região, responsável por abastecer outros pontos de venda, formam um conjunto probatório sólido e suficiente para sustentar a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 8
da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifo nosso.

No que tange ao
crime de associação para o tráfico
, previsto no artigo 35,
caput
, da mesma lei, a Defesa alega a ausência de prova do vínculo estável e permanente. Novamente, a tese não prospera. A caracterização da
societas sceleris
exige, de fato, mais do que um concurso eventual de agentes, demandando a demonstração de um ajuste prévio e duradouro, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico.

As mesmas conversas telemáticas que comprovam o tráfico também fornecem os elementos necessários para a configuração da associação. O diálogo entre Diones e "Cabrito" não denota uma transação isolada, mas sim uma relação de parceria e hierarquia consolidada. "Cabrito" reporta-se a Diones, presta-lhe contas e busca sua aprovação para outras negociações, como quando informa ter repassado entorpecente a um terceiro em troca de um serviço em sua motocicleta, afirmando:
"QUALQUER COISA ME AVISA QUE EU COMO O RABO DELE"
(ID 322700364, pág. 13). Essa postura de subordinação e a necessidade de manter o revisionando a par das operações demonstram um liame subjetivo que ultrapassa a mera coautoria, revelando uma estrutura organizada, ainda que rudimentar, com estabilidade e permanência de propósito para a prática da traficância.

Por fim, o argumento de que o magistrado sentenciante estaria vinculado ao
pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público em alegações finais
carece de qualquer amparo jurídico, sem olvidar que tal circunstância não configura erro judiciário passível de correção via revisão criminal.

O artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, permite ao juiz proferir decisão contrária à manifestação do Ministério Público, mesmo quando este opina pela absolvição, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A manifestação do
Parquet
não vincula o órgão julgador, que decide conforme sua convicção formada a partir da análise do conjunto probatório.

In casu
, toda a manifestação ministerial é inclusive no sentido da condenação pela integralidade dos delitos imputados na peça inaugural, existindo inequívoco erro material no desfecho da cota ministerial ao se pugnar pela desclassificação para o crime de uso.

Ademais, referido pedido subsidiário de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 não merece acolhimento. As provas coligidas demonstram inequivocamente que o requerente não era mero usuário de entorpecentes, mas efetivo traficante que exercia atividade de fornecimento e distribuição de drogas para terceiros.

Desse modo, a análise detida dos autos revela que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada no conjunto probatório produzido, não havendo qualquer contradição com a evidência dos autos que justifique a rescisão pretendida. O magistrado procedeu à correta valoração das provas, aplicando adequadamente a legislação penal pertinente.

O requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou a condenação, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados na ação penal originária. Pretende, em verdade, utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame valorativo de provas, o que não se admite à luz da jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
DIONES CARLOS VORPAGEL
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 1001136-73.2020.8.11.0085.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025